Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714269-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IONE ALVES DE ABREU AGRAVADO: JONATAS MARTINS SANTOS D E S P A C H O Ante a interposição de Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, intime-se o réu agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.021, §2o, do CPC. Brasília-DF, 27 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora